Tribunal: TRF3
Processo: 0001973-90.2017.4.03.6105
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 5- O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que "Presentes duas qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra como circunstância negativa, seja como agravante, seja como circunstância judicial desfavorável, residualmente" (5a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, RESP 201202629678, DJE: 07.10.2013).
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
53/283)

0001973-90.2017.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80523

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONCURSO DE AGENTES. ART. 155, §4o, INCISOS I E IV, DO CP. TENTATIVA. ART. 14, INCISO II, DO CP. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. RAZÃO APLICADA DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Réu denunciado e condenado por tentativa de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes (art. 155, §4o, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal).

2. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. O acusado foi preso em flagrante delito e as provas amealhadas pela acusação (testemunhas em juízo e prova pericial) confirmam integralmente os fatos descritos na denúncia. Ademais, o réu confessou a prática delitiva.

3. Mantida a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. A referida qualificadora é caracterizada quando exterior à coisa sub

Inteiro teor:
53/283)

0001973-90.2017.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80523

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONCURSO DE AGENTES. ART. 155, §4o, INCISOS I E IV, DO CP. TENTATIVA. ART. 14, INCISO II, DO CP. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. RAZÃO APLICADA DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Réu denunciado e condenado por tentativa de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes (art. 155, §4o, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal).

2. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. O acusado foi preso em flagrante delito e as provas amealhadas pela acusação (testemunhas em juízo e prova pericial) confirmam integralmente os fatos descritos na denúncia. Ademais, o réu confessou a prática delitiva.

3. Mantida a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. A referida qualificadora é caracterizada quando exterior à coisa subtraída, (mesmo porque, o obstáculo é posicionado com o fito de impedir a subtração). É o que ocorre no caso em tela, em que houve o notório rompimento de parte da parede do centro de distribuição dos Correios para que se tornasse possível o acesso às encomendas postais armazenadas no interior do prédio, o que foi comprovado pela prova pericial e testemunhal produzida em Juízo. Prova suficiente da qualificadora atinente ao concurso de agentes.

4. Crime que não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente. Configurada a modalidade tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

5- O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que "Presentes duas qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra como circunstância negativa, seja como agravante, seja como circunstância judicial desfavorável, residualmente" (5a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, RESP 201202629678, DJE: 07.10.2013).

5.1- Redimensionada a pena-base estabelecida ao réu, fixada de maneira excessiva na sentença.

6- A eleição do quantum de redução pela tentativa constitui elemento objetivo, devendo levar em consideração a maior ou menor proximidade da conduta ao resultado pretendido pelo agente. Hipótese em que a pena foi diminuída à fração de 1/6 (um sexto), o que viola o limite mínimo legalmente estabelecido no art. 14, II, do Código Penal, e, portanto, comporta revisão oficiosa. Em consideração ao iter criminis percorrido, a redução é de ser aplicada no mínimo legal (um terço).

7- Recurso de apelação do réu parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, apenas para reduzir as penas aplicadas ao réu MICHEL RIBEIRO DA SILVA pela prática do crime do art. 155, §4o, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 09 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legalmente estabelecido, mantidas as demais disposições da sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.